Tribunal: STF
Processo: RE 1221642
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO FGTS. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO. 
    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO BIENAL - INOCORRÊNCIA - MÉRITO - CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER À NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - TESE FIRMADA NO RE 765.320/MG - CONTRATAÇÃO IRREGULAR CONFERE PAGAMENTO APENAS DO SALDO DE SALÁRIO E DO FGTS - ILEGITIMIDADE DO VÍNCULO RECONHECIDA.
    1. O litígio em tela tem por objeto o vínculo jurídico-administrativo existente entre as partes, o qual atrai a incidência da prescrição quinquenal, estatuída no Decreto n. 20.910, de 1932, e não da prescrição bienal, com base no disposto no art. 7°, XXIX, da CR/88. Prejudicial de mérito rejeitada.
    2. O Supremo Tribunal Federal reconheceu, no RE 765.320/MG, que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
    3. Verificada a irregularidade dos contratos firmados entre a parte autora e a Administração Pública, deve ser reconhecido o direito ao pagamento apenas de FGTS.” (Doc. 2, fl. 100)
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (Doc. 2, fls. 140-146).
    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1º, III, 5º, caput e XXXVI, 7º, VIII, XVI e XVII, e 37, caput, da Constituição Federal (Doc. 2, fls. 149-158).
    Em juízo de retratação, manteve-se o acórdão recorrido (Doc. 2, fls. 179-188).
    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 2, fls. 196-198).
    O recurso foi devolvido para aplicação do Tema 916 da Repercussão Geral (Doc. 4).
    O juízo de origem entendeu que haveria dúvida quanto à aplicação do referido tema (Doc. 7, fls. 14-16).
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    O acórdão recorrido não divergiu da orientação firmada pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916 da Repercussão Geral, no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do artigo 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do artigo 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. Confira-se a ementa do referido julgado: 
    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS. 
    1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 
    2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”
    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do CPC/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do RISTF, e CONDENO a parte sucumbente nesta instância recursal ao pagamento de honorários advocatícios majorados ao máximo legal (artigo 85, § 11, do CPC/2015), ficando suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do referido código.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente